Tribunal: TJDFT
Processo: 0720121-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para anular o contrato celebrado entre as partes e condenar a parte ré: (1) a cessar os descontos referentes à amortização do empréstimo em cartão de crédito, efetuados diretamente nos vencimentos recebidos pela parte autora e (2) a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.003,78, em razão da anulação do contrato e do retorno ao estado anterior. Foram apresentadas contrarrazões.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
3. Conclui-se dos autos que a parte autora/recorrida contratou com o banco recorrente, mediante Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, em 10/08/2016 (ID 27053474). Da prova documental posta nos autos, em que constam os dados da contratação, como percentual de juros aplicado, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, não restou demonstrado que o autor/recorrido tivesse desconhecimento acerca do contrato, notadamente porque o contrato, repetidas vezes, menciona tratar-se de um contrato de empréstimo por meio de cartão de crédito.
4. Ademais, as faturas discriminativas juntadas pelo banco réu comprovam que o autor, ao longo dos anos, efetuou vários saques por meio do cartão de crédito. Assim, não se afigura razoável o autor/recorrido, após ter usufruído das vantagens desse tipo de contrato e recebimento do crédito, alegar vício de vontade, com a consequente nulidade do contrato.
5. Desse modo, não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio do pacta sunt servanda.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.